Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0724946-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDA CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ e MIGUEL DA SILVA DUARTE IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDA CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ e MIGUEL DA SILVA DUARTE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva de ambos, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, e arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0726854-83.2021.8.07.0001). Os autos vieram conclusos para julgamento, com parecer do Ministério Público “pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada em favor de FERNANDA CEOLIN MARQUES DE QUEIROZ” (ID 28081968, p. 07 – grifo nosso). A esse respeito, cumpre esclarecer que, num primeiro momento, o impetrante havia indicado apenas FERNANDA como paciente (ID 27830444). No entanto, em seguida, peticionou nos autos requerendo a inclusão de MIGUEL e a substituição da petição inicial (ID 27832038 e 27832047). Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para que também se manifeste a respeito do pedido de soltura formulado em favor do paciente MIGUEL. 2. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator